Tribunal: TJDFT
Processo: 0719978-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC.
1. São impenhoráveis as verbas salariais e as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. Afere-se dos elementos de prova apresentados pelo executado/agravado, que os valores bloqueados são oriundos de sua remuneração, não sendo identificáveis, na conta bloqueada, créditos de qualquer outra origem.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, à ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475, firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, a flexibilidade de tal regra, quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, o que não ficou demonstrado no caso.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.